Tribunal: TJMT
Processo: 1026360-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026360-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX AIRES VIEIRA - CPF: 053.912.551-20 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), VANUZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.930.621-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Alex Aires Vieira, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (
arts
. 129, § 13, e 147, § 1o do CP), no contexto de violência doméstica. A defesa alegou ausência de requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida (princípio da homogeneidade) e suficiência de cautelares diversas, pleiteando a substituição da custódia por medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva;

(
II
) aferir a existência de fundamentação concreta e idônea no decreto prisional;

(
III
) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

(
IV
) analisar eventual violação ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeira instância está lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente nas declarações da vítima e no auto de prisão em flagrante, que evidenciam a materialidade delitiva e indícios de autoria, preenchendo o requisito do
fumus
commissi
delicti.

A gravidade concreta dos fatos, marcada por agressões físicas reiteradas, ameaças graves e declarações da vítima sobre risco à integridade física dela e do filho menor, justifica a segregação cautelar com base no
periculum
libertatis
, para proteção da ordem pública.

O paciente ostenta condenações anteriores por crimes dolosos e encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas menos gravosas (art. 282, §

6o, CPP).

A fundamentação da prisão preventiva atende ao disposto no art. 93, IX, da CF, não se tratando de mera repetição de fórmulas genéricas, mas sim de motivação concreta, pautada na conduta do agente e nas circunstâncias do caso.

A ausência de representação da vítima não impede o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que se trata de ação pública incondicionada.

O princípio da homogeneidade não é violado quando a prisão preventiva está fundada na proteção da vítima e na preservação da ordem pública, por se tratar de medida cautelar e não de antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, demonstrados por fundamentos concretos extraídos dos autos.

A reincidência e o descumprimento de regime semiaberto autorizam a custódia cautelar diante do risco de reiteração delitiva.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e proteger a vítima.

A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade quando motivada pela gravidade concreta do caso e pelo risco atual.

A renúncia à representação não obsta
a
ação penal pública incondicionada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6o; 312; 313, II; 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC no 1030896-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 04.02.2025, DJE 07.02.2025; TJMT, HC no 1020062-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 03.07.2025, DJE 03.07.2025; STJ,
AgRg
no RHC no 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 01.07.2024,
DJe
03.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ALEX AIRES VIEIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 02/08/2025, em razão, em tese, da prática dos crimes tipificados no art. 129, § 13 e 147, § 1o do Código Penal, no contexto de violência doméstica.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; II) ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional; III) princípio da homogeneidade; V) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 267123813).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 267468260).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 268260778).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
ALEX AIRES VIEIRA
, que se encontra preso desde 02/08/2025, em razão de suposta prática dos crimes de lesão corporal e
ameaça
.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que a vítima convive com o suspeito há aproximadamente dez anos, sendo que dessa união resultou um filho de cinco anos de idade. Segundo declarou, as agressões físicas são recorrentes e, em geral, ocorrem quando o suspeito está sob efeito de álcool ou entorpecentes.

Relata a ofendida que, na data dos fatos, no período vespertino, ambos se encontravam na Praia do Bosque, ocasião em que o suspeito lhe desferiu um tapa no rosto. Após o ocorrido, a vítima retornou à residência, sendo que o suspeito chegou horas depois, visivelmente embriagado, e,
no momento em que
a vítima se encontrava na casa da vizinha, retomou os insultos, proferindo palavras de cunho ofensivo, tais como “vagabunda”, “puta” e “agora você terá que se prostituir para sustentar seus filhos”.

Na sequência, o suspeito passou a agredi-la fisicamente com tapas, fazendo com que a vítima corresse para o interior de sua residência, sendo perseguida pelo agressor, que, ao alcançá-la, arremessou pedras, atingindo-a com uma delas e causando-lhe lesões corporais visíveis.

A vítima declarou, por fim, temer por sua integridade física e pela de seu filho menor, motivo pelo qual solicitou medidas protetivas de urgência para que o paciente seja afastado do lar, não tendo, contudo, manifestado interesse em representar criminalmente contra ele.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
no 1008859-22.2025.8.11.0004,
que o Juiz de Direito
Plantonista
,
Dr.
Jorge
Hassib
Ibrahim
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem
pública
,
visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade dos
fatos
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)

Inicialmente, insta consignar que a prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Auto de Apreensão, e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus
commissi
delicti”.

No tocante ao “periculum
libertatis
”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Não obstante, o brilhante argumentando trazido pela defesa
técnica
, observo que que os argumentos foram afastados pela manifestação trazida pelo Ministério Público.

Inicialmente destaco a admissibilidade da decretação da prisão preventiva em razão do disposto do artigo 313, II, do CPP, já que o custodiado possui condenações transitadas em julgado por crime(s) doloso(s) e está com execução penal em curso (regime semiaberto). Tal circunstância autoriza à decretação da prisão preventiva.

Ademais, no presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública consubstanciada na gravidade do caso concreto, em razão da variedade de delitos, temos 3 (três) delitos em tese praticados pelo custodiado, pelo modus operandi das agressões sofridas pela vítima, a qual declarou perante a Autoridade Policial que é sempre agredida pelo custodiado.

Ressalta-se que durante a abordagem policial o custodiado na frente dos policiais militares proferiu ameaças direcionadas à vítima de que iria matá-la se solto fosse, o que revela ousadia e destemor, justificando ainda mais a necessidade da conversão da prisão em preventiva para garantia da ordem pública (art. 312, caput).

Além disso, o custodiado encontrava-se cumprindo pena, no regime semiaberto, conforme autos de no 0000560-50.2000.8.11.0004 - 1a Vara de Execução Criminal de Barra do Garças, e mesmo estando agraciado com um regime mais favorável, voltou a delinquir, o que revela ineficácia de medidas menos gravosas e elevado risco de reiteração delitiva. A multiplicidade de condenações anteriores e a reincidência reforçam o perigo concreto na liberdade.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), se mostram insuficientes e inadequadas ao caso (art. 282, §6o, CPP). O comportamento supostamente praticado durante o cumprimento de pena indica baixa capacidade de autocontenção e ineficácia de restrições menos severas, de modo que a custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública.

Assim, diante à gravidade do caso em concreto e da existência de condenação transitada em julgado por crime doloso, necessário a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

(...)

Por fim, com relação ao fato de a vítima ter renunciado a representação, ressalto que
trata-se
aqui de ação penal pública incondicionada à representação, de modo que a vontade da vítima quanto a ação penal não é condição para o seu processamento.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 313, II, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado, ALEX AIRES VIEIRA, qualificado nos autos. (...) (sic) (id. 305051863)”

Constata-se, das aludidas decisões, que estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a medida
encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública.

O juízo de origem destacou, com base nos documentos constantes dos autos, a presença do
fumus
comissi
delicti
, evidenciado pelos elementos probatórios que demonstram a materialidade delitiva e os indícios de autoria, especialmente diante das declarações da vítima e das demais provas documentais anexadas.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a segregação cautelar justifica-se diante da
gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente
, caracterizadas por agressões físicas reiteradas e ameaças graves contra a vítima, inclusive proferidas na presença de agentes estatais.

Ademais, pesa contra o paciente o fato de estar
cumprindo pena em regime semiaberto
, circunstância que demonstra a
ineficácia de medidas menos gravosas
e revela
perigo concreto de reiteração delitiva
, justificando, assim, a imposição da medida extrema.

Em casos tais, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta dos fatos e o fundado risco de reiteração
criminosa,
razão
pela qual é de se
concluir
que
há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si só, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(N.U 1030896-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025) (destaquei)

Acrescente-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
mostram-se insuficientes e inadequadas
, conforme expressamente fundamentado na decisão, não sendo razoável permitir
a permanência do paciente em liberdade, diante do fundado receio de que volte a colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima e de seu filho menor.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Importa salientar, ainda, que o fato de a vítima não ter manifestado interesse em representar criminalmente não impede o prosseguimento da persecução penal, uma vez que os crimes em questão são de ação penal pública incondicionada.

Portanto, diante da presença dos pressupostos legais, da fundamentação concreta e da insuficiência de medidas cautelares diversas, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida legítima, proporcional e necessária à preservação da ordem pública e à proteção da vítima.

Dessa forma,
a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos
, não se tratando de mera reprodução de fórmulas genéricas ou abstratas, o que atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, no que
tange
ao questionamento da prisão cautelar, sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade) também não procede.

Isso porque, uma vez devidamente preenchidos os pressupostos e requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, mostra-se incabível a invocação de eventual desproporcionalidade com fundamento na pena que, futuramente, possa vir a ser imposta em eventual sentença condenatória.

A prisão preventiva, de natureza cautelar, possui finalidade distinta da pena privativa de liberdade decorrente de condenação, a qual possui caráter retributivo e satisfativo. Permitir a substituição do juízo presente de periculosidade e necessidade cautelar por uma projeção futura da pena e de seu regime implicaria indevida antecipação do juízo condenatório, além de exigir exercício de futurologia, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) III. Razões de decidir: (...) 6. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, por se tratar de medida cautelar fundada na proteção da vítima e na preservação da ordem pública, distinta da pena definitiva. 7. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar, não se confundindo com pena definitiva. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: (...) 3. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade quando fundada na proteção da vítima e da ordem pública. (...) (N.U 1020062-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do paciente
ALEX AIRES VIEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025